Tribunal: STF
Processo: ARE 1134918
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TERRAS PÚBLICAS. OCUPAÇÃO IRREGULAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.